Tribunal: TJPA
Processo: 0805046-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805046-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA

AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 0805046-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA

AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

REPRESENTANTE: JOSE RIBAMAR COSTA ROSARIO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA

EXPEDIENTE: 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO AGRAVANTE - MAIORIDADE DO ALIMENTANDO – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS –
MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado,
determinando a suspensão imediata do pagamento dos alimentos, até o julgamento de mérito da demanda.

2.

Maioridade
que por si só não induz a exoneração automática do dever do alimentante de pagar a pensão. Obrigação que subsiste em decorrência da relação de parentesco que une as partes, desde que demonstrado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Recorrente cursando ensino superior em faculdade particular.

3.

Não comprovação da alteração da situação financeira do alimentante capaz de ensejar a exoneração da obrigação alimentar.

4.

Recurso Conhecido e Provido, na esteira do Parecer Ministerial. a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém, para restabelecer os alimentos em favor do ora agravante. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA
agravado
SEBASTIAO RIBEIRO COSTA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805046-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO J
USSIE GUIMARAES COSTA

AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

REPRESENTANTE: JOSE RIBAMAR COSTA ROSARIO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA

EXPEDIENTE: 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém que nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada contra si por

SEBASTIAO RIBEIRO COSTA
, deferiu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial,
determinando a suspensão imediata do pagamento dos alimentos, até o julgamento de mérito da demanda.

Argumenta o agravante que a decisão ora vergastada merece reforma, salientando que o simples fato de o alimentando ter atingido a maioridade civil não implica automaticamente na extinção ou suspensão da obrigação de prestar alimentos fixada judicialmente.

Apresenta como fundamento o enunciado da súmula nº 358 do STJ que firmou o entendimento no sentido de que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Arguiu que o recorrido não comprovou que o ora agravante possui condições de prover seu próprio sustento, asseverando que é estudante da Universidade Federal Rural da Amazônia e que necessita da ajuda paterna para se manter diariamente, e que, o fato de o alimentante possuir uma companheira e outra filha não seria motivo suficiente para sustar os efeitos da pensão.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão ora combatida e, no mérito, que o presente recurso seja julgado e provido com o prosseguimento do feito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo fora deferido (ID 5531693).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in al bis, conforme certidão ID 5754325.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Pelo que se denota dos autos, o ora agravante se insurge contra decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação de exoneração de alimentos, determinando a suspensão imediata do pagamento, até o julgamento de mérito da demanda de origem.

Conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, a exoneração de alimentos pode ser postulada sempre que houver alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Sobre o tema, explica Maria Berenice Dias:

“Consagra a lei o princípio da proporcionalidade ao estabelecer que a fixação dos alimentos deve atentar às necessidades de quem os reclama e às possibilidades do obrigado a prestá-los (CC 1.694 §1°). A exigência de ser obedecido esse parâmetro é que permite a revisão ou a exoneração do encargo. Havendo alteração em um dos vértices desse binômio é possível, a qualquer tempo, rever o valor do encargo (CC 1.699).

(...) Frequentes são as ações de exoneração ou redução sob a alegação de impossibilidade do alimentante de continuar atendendo ao dever alimentar. Nessa hipótese, é necessária uma robusta prova da incapacidade absoluta do devedor, principalmente quando ausente comprovação de que não subsiste a necessidade do alimentando.”

Assim, nas ações dessa natureza o ônus da prova de incapacidade da prestação é de quem alega, ainda mais quando subsiste a necessidade do alimentando, como é o caso da presente demanda.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E

ALIMENTOS
. VALOR DA OBRIGAÇÃO. É do alimentante o ônus de provar a

impossibilidade

de pagar os

alimentos

postulados pelos filhos menores, em valor condizente com as necessidades deles. Ausente tal

prova
, não há falar em

redução

do valor dos

alimentos
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073102568, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2017). Grifei
.

Nessa senda, importante ressalvar que
a teor do art. 1.694, do Código Civil, ainda que sobrevenha a maioridade civil, os filhos podem permanecer na condição de credores de alimentos, em razão do vínculo de parentesco e da permanência da necessidade alimentar.

In casu, importante mencionar que, em que pese o recorrente contar com 27 (vinte e sete) anos de idade, ainda está cursando ensino superior na Universidade Rural da Amazônia, matriculado no curso de Bacharelado em
Agronomia
, conforme se depreende da declaração ID n. 5296096, e atestado de matrícula (ID 5296097), não havendo qualquer prova nos autos capaz de demonstrar que a situação daquele tenha sido modificada a fim de justificar a exoneração pelo genitor do dever de prestar alimentos.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.FAMÍLIA.
EXONE
RAÇÃO
DE
ALIMENTOS
. MAIOR. COMPROVAÇÃO DE ESTUDO QUE JUSTIFIQUE A
MANUTENÇÃO
DA
PENSÃO
ALIMENTÍCIA POR PERÍODO DETERMINADO. A maioridade civil, por si só, não acarreta a extinção da obrigação alimentar. A fixação e a
manutenção
da

verba alimentar tem por base o binômio necessidade/possibilidade. Não ocorrendo alteração na situação financeira de quem presta, ou na de quem recebe os
alimentos
, a obrigação alimentar permanece inalterada. No caso, demonstrado que o agravante, embora tenha implementado a maioridade e se graduado em
ensino

superior
, necessita da ajuda do genitor para continuar estudando, impõe-se a
manutenção
dos
alimentos
por mais 6 (seis) meses, a contar da conclusão do curso, a fim de que possa ingressar no mercado de trabalho. RECURSO PROVIDO EM PARTE LIMINARMENTE. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70052655651, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 19/12/2012)

Noutra ponta, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a modificação da sua situação financeira capaz de ensejar a exoneração da obrigação alimentar, ou sequer a sua minoração, fazendo-se mister a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer os alimentos, nos moldes em que inicialmente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém, para restabelecer os alimentos em favor do ora agravante.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/10/2021